Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-19.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. NULIDADE. COCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu os embargos de terceiro opostos em desfavor da ora apelante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se houve cerceamento de defesa devido à ausência de prazo concedido à parte apelante para se manifestar sobre os documentos juntados pelo embargante em réplica; e (ii) saber se, em caso de cerceamento de defesa, é impositivo o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização do contraditório.
III. Razões de decidir
3. Em observância ao princípio do pas de nullité sans grief, o reconhecimento de nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração da ocorrência de prejuízo efetivo à parte.
4. A ausência de oportunidade para a apelante se manifestar sobre os documentos juntados em réplica configura cerceamento de defesa, dada a afronta ao disposto no artigo 436 do Código de Processo Civil.
5. Na hipótese, estou evidenciado o necessário prejuízo ao reconhecimento da nulidade, uma vez que os documentos juntados em sede de réplica, sobre os quais não foi oportunizado o exercício do contraditório, foram utilizados como fundamento para a procedência do pedido deduzido em face da recorrente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O não oferecimento de oportunidade à parte adversa para se manifestar sobre documentos novos juntados em réplica configura cerceamento de defesa, desde que demonstrado efetivo prejuízo”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 436.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1798806, 0707548-85.2022.8.07.0004, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, 06/12/2023.